Tribunal: TJDFT
Processo: 0033564-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
penal. processo penal. CRIME DE roubo. autoria e materialidade comprovadas. PENA CORRETAMENTE DOSADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado como sendo o autor do delito.

2. Recurso conhecido e desprovido.